Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PARTE AGRAVADA NÃO COMPÕE TAL LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria foi decidida pelo juízo de origem e a impossibilidade da penhora requerida esbarrou no fato de que, a ora agravante, pretende penhora no rosto dos autos no qual a empresa agravada sequer figura como parte.
2. O pedido formulado em sede de agravo carece de qualquer fundamento legal sendo devidamente afastado pelo magistrado a quo que expressamente declinou os motivos pelos quais indeferia a penhora requerida, consignando tratar-se de reiteração de pleito anteriormente formulado. Cumpre reiterar, a impossibilidade de deferimento dos pedidos formulados tendo em vista que a agravada sequer compunha a lide nos autos 0701648-49.
3. Cumpre observar que, em consulta ao sistema do PJE de primeira instância, os autos 0701648-49.2017.8.07.0020, encontram-se arquivados em face da extinção da obrigação pelo pagamento.
4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.